Tribunal: TJSP
Processo: 1007879-98.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA. EVENTUAL SOLUÇÃO DE PROCEDÊNCIA QUE DEVE SUBORDINAR EXATAMENTE AS RÉS. – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE PENSÃO DE EX-COMBATENTE DAS FORÇAS ARMADAS DESTINADA À APELADA – POSSIBILIDADE. Embora a apelada tenha anuído ao pagamento de parcelas na forma preconizada pelas apelantes, deve

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA. EVENTUAL SOLUÇÃO DE PROCEDÊNCIA QUE DEVE SUBORDINAR EXATAMENTE AS RÉS. – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE PENSÃO DE EX-COMBATENTE DAS FORÇAS ARMADAS DESTINADA À APELADA – POSSIBILIDADE. Embora a apelada tenha anuído ao pagamento de parcelas na forma preconizada pelas apelantes, deve ser observado o desconto máximo em 30% de seu benefício. Princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana que prevalecem sobre a Medida Provisória no 2.215-10 de 31 de agosto de 2001. – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007879-
98.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA E OUTRA, é apelada SILENE MARTINS
MARÇAL GHIACHETTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007879-98.2019.8.26.0576 -Voto no 3122
2
VOTO No: 3122
APEL.No: 1007879-98.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (6a VARA CÍVEL)
APTE. : SABEMI SEGURADORA S/A E OUTRO
APDO. : SILENE MARTINS MARÇAL GHIACHETTO
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
LEGITIMIDADE PASSIVA
CARACTERIZADA. EVENTUAL SOLUÇÃO DE PROCEDÊNCIA
QUE DEVE SUBORDINAR EXATAMENTE AS RÉS.

LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE PENSÃO
DE EX-COMBATENTE DAS FORÇAS ARMADAS DESTINADA À
APELADA POSSIBILIDADE. Embora a apelada tenha anuído
ao pagamento de parcelas na forma preconizada pelas
apelantes, deve ser observado o desconto máximo em 30% de
seu benefício. Princípios da razoabilidade e da dignidade da
pessoa humana que prevalecem sobre a Medida Provisória no
2.215-10 de 31 de agosto de 2001. RECURSO DESPROVIDO.
Apelação interposta por SABEMI SEGURADORA S/A
e SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA
DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA
DE URGÊNCIA” que lhes move SILENE MARTINS MARÇAL GHIACHETTO, cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente
procedentes, para confirmar a tutela de urgência e determinar a limitação
dos descontos efetuados pelas apelantes com base na relação jurídica
mantida entre as partes em 30% (trinta por cento) sobre o benefício líquido
mensal da apelada, nos moldes da sentença de fls. 317/332, do Juiz
MARCELO DE MORAES SABBAG, relatório adotado.
Alegam que são partes ilegítimas para figurarem no
polo passivo da demanda, uma vez que somente a instituição responsável
pelo pagamento da pensão é capaz de reduzir o percentual dos descontos
incidentes sobre ela. Sustentam, ainda, que por força da Medida Provisória
no 2.215-10 de 31 de agosto de 2001, é possível que os descontos das
parcelas contratadas para pagamento de empréstimo consignado atinjam
até 70% dos vencimentos pertencentes a Oficial das Forças Armadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007879-98.2019.8.26.0576 -Voto no 3122
3
devendo a avença ser mantida na forma contratada (fls. 335/348).
O recurso foi preparado (fls. 349/351).
Contrarrazões (fls. 355/358).
É o relatório.
A sentença não comporta reforma.
Inicialmente, deve ser afastada a preliminar de
ilegitimidade passiva arguida pelas apelantes
Como é cediço, a legitimidade da parte é “...a
atribuição, pela lei ou pelo sistema, do direito de ação ao autor, possível
titular ativo de uma dada relação ou situação jurídica, bem como a sujeição
do réu aos efeitos jurídico-processuais e materiais da sentença” (ALVIM,
Arruda. Manual de direito processual civil. 3. ed. rev. ampl. e atual. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. v. 1. p. 235).
No
caso
vertente,
existem
circunstâncias
caracterizadoras da possibilidade de sujeição das apelantes aos efeitos
jurídico-processuais e materiais do provimento jurisdicional em relação à
pretensão inicial.
Isto porque a apelada buscou a limitação dos
descontos efetuados pelas apelantes sobre a pensão de sua titularidade (fls.
13) e somente elas se sujeitam à revisão da relação jurídica mantida entre
as partes, não a instituição responsável pelo pagamento do benefício.
Ou seja, eventual solução de procedência há que ser
oponível exatamente às rés, que portanto devem figurar no polo passivo da
ação. Exceção rejeitada.
Avançando, não seduz o pleito das recorrentes ao
afastamento da limitação dos descontos das parcelas em 30% da pensão
destinada à recorrida e, embora ela tenha anuído ao pagamento na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007879-98.2019.8.26.0576 -Voto no 3122
4
preconizada pelas adversas, deve ser observado o desconto máximo em
30% de seu benefício.
É que os princípios da razoabilidade e da dignidade da
pessoa humana prevalecem sobre a Medida Provisória no 2.215-10 de 31 de
agosto de 2001, que permite que os descontos das parcelas contratadas
para pagamento de empréstimo consignado atinjam até 70% dos
vencimentos pertencentes a Oficial das Forças Armadas.
Neste sentido:
Consumidor
e
processual.
Ação
revisional
de
contratos de empréstimo consignado julgada parcialmente
procedente. Pretensão à reforma manifestada por ambas as
partes. Apelação do réu que não pode ser acolhida.
Malgrado a disciplina do empréstimo consignado aos
militares
e
pensionistas
das
Forças
Armadas
estabelecida pela Medida Provisória 2.215-10/2001
disponha que o desconto pode alcançar até 70%
(setenta por cento) da remuneração ou proventos
militares, nos termos de seu § 3o, do artigo 14, o
desconto deve ser limitado a 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos da mutuária, na esteira de
orientação deste E. Tribunal de Justiça (inclusive desta
C. Câmara), invocando o princípio da dignidade
humana. Apelação adesiva da autora, postulando a
majoração do valor da causa e da verba honorária, que
também
não
comporta
acolhimento,
uma
vez
que
observados, nesses aspectos, os critérios legais para
definição de um e de outra. Honorários majorados, mas por
força do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível
1004133-70.2019.8.26.0562; Relator: Mourão Neto; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos -
9a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de
Registro: 30/04/2020) (Grifei)
CONTRATO BANCÁRIO - Mútuos - Descontos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007879-98.2019.8.26.0576 -Voto no 3122
5
prestações mensais em folha de pagamento - Os
descontos devem se limitar ao montante de 30% dos
vencimentos auferidos pelo autor Inobstante a Medida
Provisória
2.215-10/01
preveja
a
limitação
dos
descontos a 70% da remuneração mensal do militar, o
princípio
constitucional
da
dignidade
da
pessoa
humana sinaliza pela necessidade de limitação dos
descontos ao percentual de 30% - Precedentes do C. STJ
e desta C. Câmara - Sentença reformada - RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1020447-48.2017.8.26.0405;
Relator:
Renato
Rangel
Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Osasco - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/02/2019; Data de Registro: 22/02/2019) (Grifei)
Destarte, os descontos das prestações devidas pela
apelada devem ser mantidos em 30% do valor líquido de sua pensão,
conforme com acerto deliberou o Juízo a quo.
Do exposto, desprovejo o recurso.
Majoro para dois mil e duzentos reais hoje os
honorários advocatícios sucumbenciais cometidos às apelantes na origem,
presente o trabalho acrescido nesta sede.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator